Tribunal: TJDFT
Processo: 0700409-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo do Distrito Federal tirado contra Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença na qual alegava excesso em decorrência da inclusão de multa diária nos cálculos exequendos. (proc. 0705251-63.2022.8.07.0018) Em síntese, afirma que houve dilação de prazo com anuência da parte, de modo que a execução do valor correspondente às astreintes configura conduta contraditória, vedada pela boa-fé objetiva (nemo potest venire contra factum proprium). Acrescenta que não se pode pretender o valor das astreintes correspondentes ao primitivo primeiro prazo, que além de ser escusável, pois superou as possibilidades materiais do ente público, não mais subsistia diante da extensão judicial posterior. Aduz ainda que o valor não está em conformidade com o principio da proporcionalidade, invoca precedentes que considera favoráveis à tese recursal, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada para que seja declarado o excesso de execução. É a suma dos fatos. A um primeiro e provisório exame, não me parecem presentes os requisitos para suspender os efeitos da Decisão agravada, proferida sob os seguintes fundamentos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que o DISTRITO FEDERAL alega excesso de execução em virtude da inclusão das astreintes nos cálculos exequendos, conforme razões de ID n. 142150585. Contraditório exercido ao ID n. 143862858. DECIDO. Destaca-se que os argumentos do Distrito Federal em impugnação não merecem prosperar. A multa, por não comprovar o cumprimento da obrigação no prazo legal de 30 (trinta) dias e após a concessão do prazo adicional de 20 (vinte) dias, foi fixada em ID n. 126764822. O prazo de 20 (vinte) dias findou-se em 29/7/2022, oportunidade em que multa tornou-se exigível. O Distrito Federal requereu a concessão de novo prazo em ID n. 132997144, após o esgotamento do elastério anterior. Em despacho de ID n. 134446892 houve a concessão de novo período para comprovar o cumprimento da obrigação de fazer e se indeferiu o pedido de majoração das astreintes já fixadas. Apenas em início de setembro comunicou-se a implementação requerida. Em virtude das datas acima, este Juízo esclareceu que em ID n. 138321719 que obrigação de fazer realizou-se dentro do período de dilação concedido pelo Juízo. Todavia, a multa aplicada passou a ser exigível a partir de 30/7/2022. Ademais, a implementação da obrigação de fazer só ocorreu após 4 (quatro) meses de iniciado o feito e mesmo que entraves administrativos tenham sido empecilho para a realização do ato em tempo inferior, estas, por si só, não podem ser consideradas justa causa para o caso em comento. Desse modo, REJEITO a impugnação apresentada em ID n. 142120585.” Segundo salientou o i. Magistrado, por duas vezes houve a ampliação do prazo inicialmente fixado para cumprir a obrigação sem que o Executado atendesse a ordem judicial, de modo que, num exame perfunctório, a incidência da multa não configura excesso de execução, pelo menos em principio. Ademais, não vislumbro urgência que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, a liminar. Intime-se para contrarrazões. I. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator